Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0710073-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Maria Cleide Rocha Maria Cleides dos Santos Maria Cleonice Barbosa Nery Costa Maria Cleonice Monteiro Reichert Maria Cleusa Ribeiro de Carvalho Maria Clotides do Nascimento Sousa Maria Coelho de Lima Maria Concebida da Cunha Silva Maria Concebida Gomes Maria Cleide Caldeira de Oliveira Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Maria Cleide Rocha e outras contra o provimento jurisddicional, denominado de "sentença", na origem, proferido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi indeferido o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelas apelantes. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes a apresentação dos contracheques de apenas 7 (sete) das 10 (dez) servidoras substituídas. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica das recorrentes ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator